Tribunal: STF
Processo: RHC 243053
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 900.969/SP (e-doc. 38).  



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 10 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 4º, incs. II e IV (furto qualificado), e art. 158, §§ 1º e 3º (extorsão qualificada), todos do Código Penal (e-doc. 16). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 20). Em face do acórdão, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o ministro relator denegado a ordem (e-doc. 23), sobrevindo o agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido.



    4. Neste recurso, a defesa aponta a nulidade do reconhecimento fotográfico, que teria sido realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Afirma haver inconsistências nos depoimentos das testemunhas que teriam realizado o reconhecimento pessoal. Aponta a existência de estudo realizado pelo CNJ, no qual reconhece a existência de falhas no procedimento do reconhecimento pessoal.



    5. Postula o reconhecimento da nulidade do procedimento e, consequentemente, da sentença condenatória.  



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento. No mérito, pelo não provimento (e-doc. 67).



    É o relatório.  



    Decido.



    7. No que diz respeito à nulidade do reconhecimento fotográfico, a jurisprudência do STF é no sentido de que o reconhecimento de pessoa por fotografia, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Nessa linha:  



    “AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...). 5. Denúncia julgada improcedente.”



    (AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).  



    “NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova.”



    (HC nº 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/09/2020; grifos nossos).



    8. Na espécie, o STJ, ao negar provimento ao agravo regimental, salientou:



    “No caso em tela, assim foi afastada a alegação de nulidade pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 1105/1111, grifei): 



    A vítima Ranielio, reconhecendo o Réu com certa dificuldade, declarou que: 1. acompanhou Janaylson para entregar mercadorias por ele negociadas, a seu pedido; 2. chegando em um táxi ao local da entrega, a Ré pediu que fossem a outra rua onde seu irmão buscaria a mercadoria; 3. naquele local, enquanto esperavam, chegaram dois indivíduos em um veículo Logan branco, um deles com arma em punho, identificando-se como policiais; 4. foram colocados dentro da falsa viatura, assim como a mercadoria; 5. após pedirem documentos à mulher, ela e o motorista do táxi foram liberados; 6. sob pressão e ameaça de prisão, percorrendo ruas da cidade cerca de quarenta minutos, eles exigiram a realização de PIX; 7. fez duas transferências de sua conta, de R$ 5.000,00 e R$ 750,00, mas Janaylson não tinha saldo em conta; 8. antes de serem liberados em uma rua desconhecida, foram devolvidos seus celulares e documentos; 9. conforme combinado com a Ré, o pagamento da mercadoria no valor de R$ 80.000,00 seria feito via PIX, na entrega; 10. a mulher tinha aparência e nome árabe, talvez BATOUL; 11. a negociação dos cigarros eletrônicos foi feita por Janaylson com BATOUL, nada sabendo sobreisso; 12. na Delegacia, reconheceu o Réu pessoalmente como sendo o motorista da falsa viatura; 13. somente estava armado o indivíduo alto e loiro que não foi preso; 14. durante a ação, acreditou que fossem policiais, desconfiando apenas quando fizeram certas “gracinhas”, mas somente entendeu que eram falsos policiais mais tarde, após se acalmar. 



    A vítima Janaylson declarou que: 1. foi entregar uma carga de dois mil cigarros eletrônicos para “Andrea” [...] 11. no dia seguinte, ligou para o celular que era a chave PIX, sendo atendido por um homem que disse ser marido de Luana (titular da conta), informando que o dinheiro transferido era referente ao pagamento de uma dívida de moto; 12. após essa ligação, “Andrea” disse que não mais pagaria pela carga em razão de seu contato com o número do PIX, acrescentando que não sabia com quem estava se metendo e mandou tomar cuidado; 13. estranhou porque não havia dito a ela sobre seu contato com a pessoa do PIX; 14. reconheceu fotograficamente o Réu LEONARDO como o indivíduo que indicou a conta bancária para a transferência; 



    [...] 



    Os policiais civis Sílvio e Alexandre disseram que: 1. a partir da noticiado roubo da carga por pessoas se passando por policiais, começaram as investigações; 3. com os dados informados pela vítima, identificaram a Ré, assim como o veículo utilizado pelos criminosos, o qual era um falso veículo oficial, com giroflex e sirene, imitando uma viatura descaracterizada da polícia civil; [...] 6. em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na casa de LEONARDO, encontraram a falsa viatura, dinheiro falsificado, celulares, drogas, falso distintivo e carteira de delegado de polícia parlamentar, mas não encontraram a mercadoria subtraída; 7. o Réu ficou em silêncio; 8. além da carga roubada, os criminosos, passando-se por policiais, ameaçaram as vítimas, inclusive com arma de fogo, exigindo dinheiro para que não fossem levadas à delegacia; 9. uma das vítimas fez transferência via PIX, de R$ 5.700,00 para uma conta, sendo identificada sua titular que explicou ser a conta usada por seu marido que tinha relação com LEONARDO e recebeu o dinheiro a seu pedido [...]



     [...] Foi possível desvendar a participação dos Réus a partir da chave PIX, utilizada para as transferências feitas por uma das vítimas para uma conta bancária indicada, pois tratava-se de número de celular com o qual a vítima entrou em contato e soube que se tratava de pessoa relacionada a LEONARDO que, por sua vez, confirmou que a transferência foi feita a seu pedido. Além disso, a participação da Ré BATOUL na empreitada ficou evidente ao demonstrar grande insatisfação com a ligação da vítima ao número indicado na chave PIX, embora a vítima nada tivesse revelado a ela sobre esse contato, a demonstrar que mantinha ela ligação com LEONARDO sobre os fatos. [...] 



    [...] em Juízo, o ato foi renovado e com reconhecimento pessoal do Réu, oque desqualifica qualquer impugnação àquele ato informativo [...] 



    [...] Após notícias sobre a subtração de carga, detalhado trabalho de investigação, com diligências, análise de imagens de câmeras de segurança, cruzamento de informações, apurou-se a participação do Réu na denominada “puxada”, consistente em atrair as vítimas para determinado local, e, simulando ser policial, delas subtrair bens e recursos, conforme bem demonstrado pela prova produzida, não havendo que se falar ainda em desclassificação para o crime de estelionato, pois os crimes de furto qualificado e de extorsão estão bem delineados, em especial considerando a intimidação das vítimas durante a ação criminosa. 



    Apesar da alegação da defesa de que não houve reconhecimento regular do réu, extrai-se da leitura dos trechos colacionados que o referido elemento de informação não foi utilizado de forma isolada para a condenação, a qual foi embasada em outras provas coletadas nos autos, notadamente as diligências efetuadas, a análise de imagens de câmeras de segurança e o cruzamento de informações, em especial a identificação da titular da conta bancária para a qual uma das vítimas foi compelida a realizar transferência de valores e "explicou ser a conta usada por seu marido que tinha relação com LEONARDO e recebeu o dinheiro a seu pedido"; somado ao fato de o veículo utilizado na empreitada criminosa – falsa viatura com giroflex e sirene – ter sido localizado por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do ora agravante. 



    Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do acusado na fase policial pela vítima; sendo, portanto, suficientes para atestar a autoria. (...)” (e-doc. 38, p. 8-10; grifos acrescidos).



    9. Com efeito, observa-se que a condenação do recorrente não se alicerçou exclusivamente em reconhecimento realizado pelas vítimas, sendo este um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias ordinárias. Além da referida diligência probatória, foram considerados os depoimentos das vítimas, as declarações dos policiais, as imagens de câmeras de segurança, a identificação da titular da conta bancária para a qual uma das vítimas foi compelida a realizar transferência de valores, além da apreensão da viatura policial falsa localizada na residência do recorrente. 



    10. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. (...). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).  



    11. Registro que dissentir do entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme a orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    12. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator